Tribunal: TJSP
Processo: 1501295-54.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Peculiaridades do caso, alinhadas ao fato de que o réu se via processar por idêntica prática, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da

Ementa:

Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Peculiaridades do caso, alinhadas ao fato de que o réu se via processar por idêntica prática, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de consideráveis quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501295-54.2019.8.26.0544, da Comarca de Itupeva, em que é apelante WASHINGTON
JOSE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501295-54.2019.8.26.0544 -Voto no
2
Voto no 18.794(2)
APTE: WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Itupeva
MAGISTRADA: Daniela Martins Filippini
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Peculiaridades do caso, alinhadas ao fato de que o réu se via
processar por idêntica prática, a indicarem sua dedicação a
atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das
penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de consideráveis
quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade não
se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza
desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade
criminosa.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 133/136, do d. juízo de direito da
Vara Única da Comarca de Itupeva, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Washington José dos Santos por infração ao artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, sob regime
prisional fechado, e de 500 dias-multa, no piso legal, além do perdimento, em
favor da União, de eventual numerário apreendido.
Irresignado, o apenado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com realce
à relativização dos depoimentos policiais. Em pleito alternativo, requereu a
aplicação da benesse da lei especial, com a incidência do redutor máximo a esse
título, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
O apelo foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501295-54.2019.8.26.0544 -Voto no
3
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela aguerrida
Defesa, senão vejamos.
A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à
vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória e de exame
químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
O acusado não compareceu em Juízo a fim de ser
interrogado.
Inquirido, o guarda municipal Jarbas, em hígido
depoimento, prestado sob compromisso e sem contradita, não revelando falsa
imputação de crime a inocente, centrou sua versão no momento em que,
patrulhamento de rotina por conhecida zona de traficância em curso, divisou o
acusado, o qual, ao avistar a viatura, dispensou sacola, em cujo interior havia
drogas. Apreendida a sacola, o réu
conhecido nos meios policiais pela
traficância negou a prática delitiva, concluiu, acompanhado em sua versão por
Ronaldo, seu colega de equipe.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, suas consideráveis quantidades e
diversidade 7,29 gramas de cocaína sob a forma de 'crack', dispersos em treze
tubetes, e pouco mais de 23 gramas de 'cannabis sativa', distribuídos em vinte e
oito invólucros , a consequente prisão em flagrante do indigitado, somadas aos
coerentes depoimentos policiais e a sua situação econômica não trouxe prova
de ocupação lícita
não deixam margem a dúvidas da prática habitual da
traficância, não se havendo falar em insuficiência de provas.
De
rigor,
pois,
a
condenação,
mostrando-se
incensurável a reprimenda, cujas penas não foram além do mínimo legal.
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501295-54.2019.8.26.0544 -Voto no
4
especial ante as peculiaridades do caso, alinhadas ao fato de que o réu, ao
tempo de sua prisão em flagrante, via-se processar por idêntica prática,
consoante assentado na bem lançada decisão, cujos excertos ora se registra,
adotando-os como razão de decidir:
“(...) Deixo de aplicar ao acusado o disposto no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos
legais, em especial, considerando que o réu também está sendo processado pela
prática do mesmo delito, praticado dois meses antes dos fatos objeto do presente
feito, demonstrando, assim, que faz do tráfico seu meio de vida não se tratando
de episódio isolado em sua vida”.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com
apreensão de expressivas quantidades de drogas, notória sua nocividade,
restando patentes sua capacidade de disseminação e a arregimentação de
clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Registra-se a nocividade das drogas apreendidas em
especial a cocaína sob a forma de 'crack' , com alta capacidade de provocar
dependência, conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a
caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores
apregoados pela Sociedade.
Vale acentuar que o tráfico de drogas no caso sob
juízo habitual é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no
mais praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza
das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o
fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS, mantendo-se, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501295-54.2019.8.26.0544 -Voto no
5
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator